Tribunal: TJSP
Processo: 1011479-64.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Embargos de declaração.

Alegação de nulidade do julgamento virtual – Descabimento – Incidência das disposições da Resolução no 549/2011, com redação dada pela Resolução no 722/2017, ambas deste E. Tribunal de Justiça, que estabelece o julgamento preferencialmente virtual dos recursos, ressalvada oposição expressa da parte em cinco dias úteis, a contar da publicação da distribuição do recurso

Ementa:
Embargos de declaração.

Alegação de nulidade do julgamento virtual – Descabimento – Incidência das disposições da Resolução no 549/2011, com redação dada pela Resolução no 722/2017, ambas deste E. Tribunal de Justiça, que estabelece o julgamento preferencialmente virtual dos recursos, ressalvada oposição expressa da parte em cinco dias úteis, a contar da publicação da distribuição do recurso – Embargante que, no referido prazo, deixou de manifestar oposição ao julgamento virtual – V. Acórdão embargado mantido.

Embargos rejeitados.